Tribunal: TJES
Processo: 5001340-83.2023.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001340-83.2023.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA
RECORRIDO: NATALIA HUSS PEREIRA RUBINI
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE CONSULTA MÉDICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONSULTA PARTICULAR COMPROVADA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE COOPERATIVAS UNIMED. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais, na qual narra a autora falha na prestação do serviço de cobertura e custeio de uma consulta médica pelo plano de saúde requerido.

Sobreveio Sentença (ID 12474720) julgando procedente o pleito autoral, sob o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, e pelo que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos deduzidos na inicial por Natalia Huss Pereira Rubini, em face de Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda., para:
a
)
CONDENAR
a requerida a pagar a autora o importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), atualizado desde o ajuizamento da ação, em conformidade aos índices fixados pela CGJ do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, e com juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação; e
b
)
CONDENAR
a requerida a pagar a autora o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, atualizado desde o arbitramento (Súmula n.º 362, do STJ), em conformidade aos índices fixados pela CGJ do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, e com juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, haja vista que a responsabilidade é contratual, uma vez que há relação jurídica entre as partes.

Via reflexa, resolvo o mérito da demanda e extingo os autos, por inteligência do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a parte requerida interpôs recurso pretendendo a reforma da sentença, arguindo ausência de defeito na prestação do serviço e descabimento do dano moral, além de levantar a necessidade de aplicação do princípio da razoabilidade.

Apresentadas contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo fora realizado. Portanto, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, é de se destacar que a sentença restou clara e adequada, perpassando todos os pontos que evidenciam a responsabilidade da recorrente, seja pela demonstração de existência de falha na prestação do serviço, que ensejou danos materiais e morais, seja pelo reconhecimento da responsabilidade da empresa, por fazer parte da cooperativa Unimed.

Conforme bem apontado pelo juízo
a quo
, os documentos colacionados aos autos pela consumidora, ora recorrida, demonstram a consulta psiquiátrica negada com profissional de psiquiatria e a consequente necessidade de agendamento de consulta particular. Veja:

“Nessa esteira, observo que o questionamento da autora reside em uma consulta negada com profissional de psiquiatria em 15.08.2023, cuja comprovação segue com os documentos ID’s n.º 30645091, n.º 30645090 e n.º 30645089.

Logo, também seguem comprovadas a marcação da consulta e a negativa do plano.

Em seguida, destaco a informação da consulta particular com o profissional Luiz Carlos Sardenberg Machado, CRM/ES n.º 11.205, pela importância de R$ 500,00 (quinhentos reais) como medida alternativa a negativa retrocitada, atestada pelos documentos ID’s n.º 30645087 e n.º 30645088.”

Ato contínuo, a responsabilidade da recorrente pelo evento danoso restou devidamente justificada na decisão dos embargos de declaração, que assim atestou:

“[...] a solidariedade entre as cooperativas Unimed é amplamente reconhecida pela jurisprudência, conforme decidido no REsp n.º 1.665.698/CE, do STJ. Assim, independentemente da transferência administrativa do contrato, a responsabilidade solidária permanece entre as cooperativas Unimed.

Ademais, o artigo 109 do Código de Processo Civil é claro ao determinar que a parte que suceder uma outra na relação jurídica deve assumir a posição da parte originária, sem que isso afete a legitimidade passiva da requerida. No caso em questão, a migração do contrato não exclui a responsabilidade da Unimed-Rio pelo cumprimento das obrigações em relação à autora até a efetiva transferência das responsabilidades contratuais. [...]”

Para além disso, no tocante ao dano moral, entendo tal qual o juízo
a quo
, no sentido de que a negativa de uma consulta já agendada para uma pessoa que realiza tratamento contínuo é capaz de ensejar danos morais, mormente porque questões de saúde mentais são graves e podem desencadear sérias consequências caso não acompanhadas corretamente.

No mesmo sentido, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é completamente razoável, não sendo nem de longe um valor elevado, mas suficiente para compensar o dano causado e buscar cessar novos comportamentos ilegais por parte da operadora de plano de saúde.

Dessa forma, coaduno integralmente com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, pelo que
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)